Tribunal: TJPA
Processo: 0037808-38.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037808-38.2015.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WILSON OLIVEIRA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO DE DANO E NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a sentença de procedência em ação de indenização por danos morais e estéticos, ajuizada por servidor público que sofreu amputação parcial de dedo durante operação de resgate em serviço, pleiteando a exclusão da responsabilidade estatal e a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se houve configuração de responsabilidade civil do Estado por acidente ocorrido em serviço público, considerando o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, e (ii) verificar a adequação do quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da Administração Pública, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva para atos comissivos, mas exige a comprovação de culpa para atos omissivos, na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. Em situações de omissão estatal, a verificação da responsabilidade demanda a demonstração da culpa administrativa, o nexo de causalidade entre a omissão e o dano, e a ausência de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
5. No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que o acidente ocorreu em razão da ausência de medidas adequadas de segurança por parte do ente público, em contexto de atividade laboral de risco, o que caracteriza falha na prestação do serviço, ainda que sem demonstração de dolo dos agentes estatais.
6. O laudo de acidente e a documentação médica juntados comprovam a existência do dano (amputação parcial de dedo) e sua relação direta com a atividade desempenhada no serviço, preenchendo os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva por omissão.
7. Quanto ao quantum indenizatório, o montante de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais e estéticos observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do dano, o caráter pedagógico da indenização e a situação social das partes, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado, em hipóteses de omissão, exige a demonstração de conduta omissiva culposa, a existência de dano e o nexo de causalidade entre ambos. 2. Comprovada a falha na prestação do serviço e o dano sofrido por servidor em acidente de trabalho, é devido o pagamento de indenização por danos morais e estéticos. 3. A fixação da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa ou indenização irrisória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 02.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1488671/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.06.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0057929-14.2011.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21603435), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.

Em suas razões, o recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, apontando a inexistência de responsabilidade civil do Estado e a ausência de nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido.

Argumenta que, embora tenha demonstrado nos autos a inexistência do nexo causal entre a conduta de seus agentes e o evento danoso, restou mantida a condenação.

Ressalta que, no ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade objetiva do Estado exige a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, mas que, em casos de omissão, prevalece a teoria da culpa do serviço, requerendo prova da má execução ou da ausência da prestação adequada.

Aduz que não foi comprovada a omissão estatal, tampouco falha na vigilância ou preparo dos agentes públicos.

Destaca que a atividade exercida pelo demandante é de risco inerente, impondo-lhe cautela, e que não há demonstração de que o Estado tenha descumprido deveres de fornecimento de equipamento de proteção ou treinamento.

Salienta que a responsabilidade objetiva do Estado não é ilimitada e que, no caso, o fato danoso foi causado por terceiros, não havendo falha estatal capaz de ensejar o dever de indenizar.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade objetiva, fundada no risco administrativo, não dispensa a necessidade de causa atribuível ao Estado, inexistente no caso concreto.

O agravante também impugna o valor da indenização fixada em R$ 15.000,00, apontando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assevera que o valor é excessivo e que a indenização não pode servir de meio de enriquecimento sem causa.

Invoca precedentes dos Tribunais Superiores que fixam valores inferiores em hipóteses similares, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00.

Por todo o exposto, o Estado do Pará requer o provimento do agravo interno, para que ao final sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 22625300).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme bem delineado no decisum recorrido, que a Constituição Federal consagrou, em seu art. 37, §6º a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrador, adotando a responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado, a saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao seguinte: (...) §6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Referido dispositivo trata da responsabilidade objetiva do Ente Público, excepcionada nos casos de omissão, nos quais é necessário verificar a existência de culpa (responsabilidade subjetiva) do agente público causador do dano.

Nesse sentido, para que exista a responsabilidade civil subjetiva, com o dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta omissiva, nexo de causalidade e dano. Sendo que, ausente qualquer um dos elementos citados, não subsiste a responsabilidade civil.

Do conjunto probatório observo ser incontroverso que o requerente/agravado foi vítima de acidente sofrido em serviço, durante uma ocorrência de resgate animal em um poço, em que teve o dedo médio da mão esquerda amputado (falange distal do III quirodáctilo), o que lhe causou grave lesão, com deformidade permanente.

Outrossim, resta comprovado, nos termos do Atestado de Acidente em Ato de Serviço (ID nº 11012460),
que não houve qualquer tipo de transgressão ou negligência por parte do militar.

Ademais, verifico comprovado que o Estado deixou de adotar medidas efetivas e preventivas, a fim de impedir o ocorrido que acabou por resultar no acidente relatado, estando nítida a omissão do Ente.

Nesse viés, considerando não haver dúvidas acerca do acidente, bem como do dano suportado, tanto do abalo psicológico e físico decorrente da amputação, acertada a condenação ao pagamento de danos morais e estéticos, não assistindo razão o recurso interposto pelo Estado do Pará.

Em relação à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos. Porém, não pode servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo resguardar a perfeita correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa.

Nesse sentido, transcrevo as seguintes jurisprudências deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA. QUEDA EM ESCADA EM LOCAL DE TRABALHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. 1. Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ que indica as diferentes formas pelas quais as desigualdades de gênero se operam, a depender de diversos marcadores sociais, como, por exemplo, raça, classe, escolaridade, origem, etnia, deficiência, idade, identidade de gênero e sexualidade. 2. E, no caso, o referido Protocolo aponta que a perspectiva de gênero se aplica também na saúde e segurança do trabalho, devendo se prezar pelo equilíbrio no meio ambiente de trabalho, que considere a variabilidade humana e promova a isonomia de direitos e a proteção a ambos os sexos, com a exclusão do risco ocupacional para todas e todos, e não com a exclusão das trabalhadoras de profissões com risco. 3. Necessário é também pontuar que o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, em caso de dolo ou culpa, conforme prevê o § 6º, do art. 37, da Constituição Federal. 4. Dessa maneira, a teoria do risco administrativo prescinde da comprovação de dolo ou culpa do agente, sem que se dispense a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do prestador do serviço e o evento danoso, para a verificação do dever de indenizar, sendo excludentes de responsabilidade a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, caso fortuito ou força maior. 5. In casu, analisando os elementos probatórios constantes no processo, é possível verificar que existe nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela autora e a conduta do réu. 6. O laudo pericial foi claro ao indicar que a lesão gerada pelo acidente narrado é compatível com a descrição dos fatos, tendo gerado período de incapacidade total temporária de 60 dias e incapacidade parcial permanente de 8%, por redução do movimento da articulação do punho em grau médio. 7. Assim, considerando que a situação narrada pela autora e as conclusões do laudo pericial deixam clara a conduta negligente do réu, verifica-se a grave falha no serviço prestado, a ensejar a inequívoca responsabilidade civil do Estado. Precedentes desta Corte. 8. Quanto à fixação do valor reparatório a título de dano moral, deve-se levar em conta a situação econômica do causador do dano, observando-se, entretanto, que a soma não seja excessiva para gerar enriquecimento sem causa ao lesionado, nem tão pequena que se torne inexpressiva para o infrator. É necessário, portanto, estar dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 9. Assiste razão ao apelante, no entanto, ao afirmar que a sentença recorrida possui natureza ultra petita no que diz respeito à verba indenizatória fixada, uma vez que a parte autora requereu expressamente a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 15.000,00.
10. Em razão do sofrimento experimentado pela autora, que teve de se submeter a procedimento cirúrgico e tratamento fisioterápico, além de ainda estar enfrentando sequelas do acidente sofrido, o valor pleiteado na inicial, no total de R$ 15.000,00, se mostra adequado para atender ao reclamo da requerente, em atendimento aos critérios mencionados. 11. Estado que foi condenado a pagar o montante de 15% sobre o valor da condenação sem que, contudo, exista nos autos qualquer desdobramento ou complexidade que justifique sua fixação acima do mínimo legal, razão pela qual devem ser ajustados para 10% sobre o valor da condenação em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC. 12. Temas nº 491 e 492, STJ, pelos quais os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Aplicação da EC n 113/2021 quanto aos juros e correção monetária a partir de 09.12.2021. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01289273020108190001 202400161090, Relator: Des(a). ADRIANA RAMOS DE MELLO, Data de Julgamento: 06/08/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 13/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AGENTE PÚBLICO - ACIDENTE DO TRABALHO - DEDO INDICADOR AMPUTADO - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - OMISSÃO DA AUTARQUIA ANTE O NÃO FORNECIMENTO / FISCALIZAÇÃO DE USO DOS EPI¿S QUE PODERIAM EVITAR O EVENTO DANOSO - COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE - MANUTENÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS EM SENTENÇA. 1. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, as pessoas jurídicas de direito público respondem por seus atos, na medida em que a vítima comprove a existência do dano e do nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido. Deve ser mantido o valor da indenização fixada na sentença, por revelar-se suficiente para os fins da exemplaridade e para amenizar o sofrimento suportado pela parte, sem se mostrar exorbitante ou insignificante. 2. Entendo por razoável e proporcional os valores de
R$10.000,00 (trinta mil reais) fixados a título de danos morais e de R$12.000,00 (doze mil reais) fixados a título de danos estéticos pelo magistrado sentenciante
. (TJ-MG - Apelação Cível: 00843114320128130105 1.0000.24.165540-6/001, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO CANIL DA CORPORAÇÃO. PERDA DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA EM DECORRÊNCIA DE MORDIDA DE CÃO FEROZ. DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ARBITRADO EM QUANTIA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0057929-14.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/08/2020)

Desse modo, entendo razoável e proporcional o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrado a título de danos morais e estéticos, não carecendo de minoração.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/05/2025